Tribunal: TJDFT
Processo: 0713814-55.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713814-55.2017.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS SOUSA VIEIRA, ESPÓLIO DE JOSE ORLANDO DOS SANTOS VIEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 4130596, admitiu o recurso especial interposto por MARIA DAS GRAÇAS SOUSA VIEIRA e OUTRO. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.895.486/DF (Tema 1.074), afetado para uniformização da controvérsia “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 23982031). Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019